Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DO POSTULANTE. OBJEÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A existência de questão de ordem pública que enseje a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo executivo pode ser suscitada parte executada, por meio de simples petição, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade.
2. Acolhida a objeção ofertada pelo executado, com a extinção do cumprimento de sentença, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que, no caso em exame, foi sobrestada, uma vez que o agravado é beneficiário da gratuidade da justiça.
3. Agravo de instrumento provido.